Tribunal: TJSP
Processo: 0013298-28.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra autuação decorrente de creditamento indevido eis que originado de empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais não transferem crédito de ICMS por vedação legal – Demonstração por prova pericial que houve o estorno de todos os créditos indevidamente tomados – R. sentença escorreita na parte em que anulou a exigência do débito

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra autuação decorrente de creditamento indevido eis que originado de empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais não transferem crédito de ICMS por vedação legal – Demonstração por prova pericial que houve o estorno de todos os créditos indevidamente tomados – R. sentença escorreita na parte em que anulou a exigência do débito principal.
Multa por descumprimento de obrigações acessórias. Descumprimento admitido pelo embargante que apresenta justificativas insubsistentes – Multa que deve ser mantida.

R. sentença reformada neste particular, tão somente para manter exigível o valor da multa.

RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013298-28.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MICROQUIMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/16
VOTO No 16.857 (processo físico)
APELAÇÃO No 0013298-28.2011.8.26.0114
No ORIGEM: 0013298-28.2011.8.26.0114
COMARCA: Campinas (1a Vara da Fazenda Pública)
APTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Mauro Iuji Fukumoto
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra
autuação decorrente de creditamento indevido eis que originado
de empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais não
transferem crédito de ICMS por vedação legal Demonstração
por prova pericial que houve o estorno de todos os créditos
indevidamente tomados R. sentença escorreita na parte em que
anulou a exigência do débito principal.
Multa
por
descumprimento
de
obrigações
acessórias.
Descumprimento admitido pelo embargante que apresenta
justificativas insubsistentes Multa que deve ser mantida.
R. sentença reformada neste particular, tão somente para manter
exigível o valor da multa.
RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação anulatória de débito tributário c/c p. de
liminar” ajuizada por MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS
LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. A fim de evitar repetições transcrevo o relatório e dispositivo da r.
sentença prolatada em 30.05.2019 (fls. 631/633), verbis:
“Vistos. MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
ajuizou a presente ação anulatória de débito tributário contra FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que teve lavrado contra si auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/16
de infração por suposto crédito indevido de ICMS. Houve, no entanto, mero
erro operacional, pois algumas das transportadoras que para ela
trabalhavam aderiram ao SIMPLES Nacional sem comunicá-la, de modo
que o ICMS destacado em suas notas de prestação de serviço foi
indevidamente lançado como crédito. Contudo, constatado o erro, foi feito
o estorno no mesmo mês de competência, de modo que nenhum prejuízo
sofreu o erário. A manutenção da autuação implica enriquecimento sem
causa pelo Fisco. A responsabilidade pelo recolhimento é do transportador
aderente do SIMPLES, e não do tomador do serviço. Requereu, em tutela de
urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a
anulação da autuação.
A tutela de urgência foi deferida mediante depósito (fls. 386).
A Fazenda contestou (fls. 407/414) alegando que o crédito
tributário foi constituído após regular processo administrativo, que a
requerente não observou o artigo 61 do RICMS/2000, que a regra geral é a
necessidade de pedido administrativo para autorização de compensação de
ICMS pago a maior.
Houve réplica (fls. 416/424).Foi produzida prova pericial
(fls. 564/601 e 617/623).
É o relatório. Fundamento e decido.
(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
desconstituir o crédito tributário em questão, tornando definitiva a tutela
provisória inicialmente deferida.
Condeno a Fazenda, sucumbente, ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por
cento sobre o valor da causa, monetariamente atualizado desde o
ajuizamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/16
P.R.I.”
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 638/653),
aduzindo, em síntese, que: a) a administração tributária imputou ao autor a
prática de creditar-se indevidamente no período de julho de 2007 a setembro
de 2008, no valor de R$ 32.753,07, em virtude de serviços de transporte
prestados por estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional. Alega o
autor não ter havido prejuízo ao erário pois procedeu aos estornos dos valores
creditados; b) o AIIM em questão possui presunção de legitimidade e o
processo administrativo seguiu o devido processo legal; c) a requerente
reconheceu que não havia cumprido corretamente sua obrigação, tanto que
recolheu parte do débito referente ao item I-1 do AIIM em questão. Tenta
justificar seu erro em razão de suposto equívoco nos conhecimentos de
transporte, nos quais constariam erroneamente como “substituição tributária”.
Não há dúvidas que o autor creditou-se indevidamente dos valores constantes
do AIIM, e a simples operação de estorno através do livro de apuração não é
suficiente para resolver o creditamento irregular; d) conforme argumentado
na manifestação fiscal (fls. 300/313), os pretensos estornos são na verdade os
lançamentos a débito a serem feitos no livro-registro de apuração e ICMS
(RAICMS), no campo “outros débitos”, para o pagamento do imposto sobre
o serviço de transporte pelo substituto tributário, o qual no caso é o próprio
autor da ação. Assim, os referidos estornos mencionados pelo autor, os quais
anulariam o prejuízo da FESO, nada mais são que o pagamento do próprio
imposto sobre as operações de transporte feitas pelo tomador de serviços, que
no caso é próprio autor; e) o creditamento de ICMS deve obedecer o
disposto na legislação tributária e, não obstante eventual imprecisão na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/16
técnica no texto legal, de modo que “considerando, então, que a regra geral
é a necessidade de pedido administrativo para a autorização de
compensação de ICMS pago a maior (o que compreende todo o ICMS
destacado em nota e não apenas o já efetivamente recolhido), o argumento
da requerente torna-se ainda mais improcedente. Isto porque caso se entenda
que a necessidade de autorização administrativa para credito prevista na
portaria VAT 83/91 somente se aplica a valores efetivamente pagos, ou seja,
caso se entenda que a referida portaria não se aplica no caso da requerente,
então à mesma aplicar-se-á a regra geral, que é a necessidade de realizar o
pedido administrativo de restituição ou compensação” (fls. 647). Portanto
em qualquer caso a compensação efetuada pela requerente necessitaria de
autorização administrativa; f) a simples alegação de boa-fé do contribuinte
não o exime de cumprir obrigações tributárias determinadas em Lei, o que se
extrai dos termos do art. 136 do CTN; f) o argumento de que não houve
prejuízo ao erário não se sustenta eis que as obrigações tributárias acessórias
destinam a facilitar o controle fiscal, e não o pagamento dos tributos em si,
não havendo, assim, causa apta a afastar a multa somente ao argumento de
que não houve prejuízo direto e imediato ao erário no caso. O
descumprimento de obrigação acessória não pode ser simplesmente
classificado como mero erro sem consequências. As obrigações tributárias
acessórias e as multas por seu descumprimento, muitas vezes em valores bem
significativos, são o principal, senão único, meio do fisco para que os
contribuintes cumpram a legislação tributária. Requer a reversão do julgado,
para determinar a improcedência do feito.
Vieram contrarrazões (fls. 4657/660)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/16
É o relatório.
Em primeiro lugar destaco que a r. sentença foi prolatada na
vigência do CPC/2015 e é sob sua égide que será analisado o recurso.
Preliminarmente, não há que se proceder ao reexame
necessário do presente, eis que o débito fiscal discutido é de R$ 78.037,94
para 30.06.2010 (fls. 27), de modo que, ainda que computada a correção
monetária, o importe total resultante é certamente inferior ao limite de 500
salários mínimos previsto no art. 496, parágrafo 3o., II, do CPC/2015.
A r. sentença que anulou em sua integralidade o AIIM no.
3.132.066 (fls. 27) merece parcial reforma, pelos motivos que passo a expor.
O MM juízo “a quo” entendeu pela anulação integral do AIIM
3.132.066 (fls. 27) lavrado em 30/06/2010 o qual apontou que a empresa
apelada teria incorrido na seguinte infração, verbis:
“I INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de R$
32.753,03 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sete
centavos), no período de jul/2007 a set/2008, por escrituração nos Livros-
Registro de Entrada desses períodos dos Conhecimentos de Transporte
Rodoviários de Cargas (CTRCs) relacionados no demonstrativo 1, de fls. 5
a 8, referentes a serviços de transporte prestados por estabelecimentos
transportadores enquadrados no regime do Simples Nacional. Nos termos
do art. 23 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, empresas optantes
pelo regime do Simples Nacional não transferem créditos de ICMS (...)
INFRINGÊNCIA: ART. 61, § 13, DO RICMS (Dec.
45.490/00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/16
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. II, alínea “J”
c/c ++1o a 10, do RICMS/00 (Dec. 45.490/00). (fls. 27).
Observo de plano que a empresa expressamente admite ter se
creditado indevidamente de serviços de transporte prestados por empresas
que aderiram ao Simples Nacional, de modo que não poderia ter transferido
crédito de tais operações. Justifica a autora que tais colaboradoras que
aderiram ao Simples não lhe comunicaram da aludida adesão, e que nas suas
notas fiscais constaram dados que levaram a erro os responsáveis pela
escrituração do autor.
Aduz a autora que realizou estornos de quase a totalidade dos
aludidos créditos, exceto o valor de R$ 326,28 apurado em setembro de 2008,
o qual recolheu diretamente com desconto de 60% nos termos do art. 05 da
Lei 6.374/89, com redação da Lei 13.918/09.
Foi realizado laudo pericial (fls. 564/601 e 617/623), o qual
atesta
que todos os valores incorretamente creditados foram
compensados pelo autor.
A perita economista forense Sra. Marlene Braz Pinto Nogueira
concluiu que, verbis:
“Considerações Finais
Constatamos que houveram créditos no livro de entrada da
empresa requerente relativo a empresas optantes pelo Simples.
Cabe destacar que a empresa requerente informou que os
créditos lançados foram resultantes de erro de fato de anotação indevida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/16
por funcionário, conforme folhas 04 da inicial.
A perícia apurou, conforme quadro a seguir, que os
respectivos créditos anotados no livro de Entrada, foram debitados em
seguida no livro de apuração do ICMS no campo outros débitos. Tal
situação se configura como estorno, uma vez que ambos lançamentos se
anularam e não trouxeram prejuízos ao fisco (...)
Para o mês de setembro de 2008 no valor de R$ 326,28 não
foi devidamente estornado.
Ademais, quanto ao o valor faltante de R$ 326,28 aponta o autor
que houve pagamento com desconto de 60% (fls.07/08), o que não foi
impugnado pelo recurso da FESP.
A Sra. perita judicial prestou, ainda, esclarecimentos a fls.
617/624, oportunidade em que respondeu quesito da FESO aduzindo que
“Temos a informar que analisamos os lançamentos a crédito inapropriados
com os diversos lançamentos anotados no livro apuração, constatamos que
os valores lançados a crédito no livro de entrada nos meses relacionados
nesta ação, foram efetivamente debitados. Sendo assim, tais débitos
anularam os créditos efetuados erroneamente no Livro de Entradas.”. (fls.
620)
E neste particular a r. sentença bem concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/16
“Comprova, contudo, o laudo pericial que: ' (...) analisamos
os lançamentos a crédito inapropriados com os diversos lançamentos
anotados no livro apuração e constatamos que os valores lançados a
crédito no Livro de Entrada nos meses relacionados foram efetivamente
debitados. Sendo assim, tais débitos anularam os créditos efetuados
erroneamente no Livro de Entradas" (fls. 584).
A título de exemplo, um lançamento a crédito no Registro de
Apuração de ICMS, de R$ 4.279,06 no mês 07/2007 correspondeu a um
lançamento a débito, no mesmo valor e no mesmo mês, de idêntico valor
(fls. 585).
A mesma situação se repete em outras competências (fls.
593/600).
Desta forma, 'Tal situação se configura como estorno, uma
vez que ambos lançamentos se anulam e não trouxeram prejuízos ao Fisco'
(fls. 588).
É certo que a requerente, nos termos da legislação estadual,
não poderia simplesmente efetuar um lançamento a débito, a rigor
inexistente, para compensar outro a crédito, este indevido. Em resumo,
como consta da manifestação fiscal no processo administrativo, '(...) os
lançamentos a crédito no Livro de Entrada resultantes da escrituração dos
CTRCs de transportadoras enquadradas no regime do Simples Nacional
foram indevidos e que os pretensos estornos lançamentos no campo
"Outros Débitos" do RAICMS são, portanto, também indevidos, e que
além disso não podem estes ter o condão de corrigir ou compensar
eventuais erros de escrituração' (fls. 314)
No entanto, em outro tema, referente à necessidade de
apresentação da primeira via das notas fiscais quando não há controvérsia
quanto à efetividade da operação mercantil, este juízo já decidiu, no
processo 4013772-57.2013.8.26.0114, que deve prevalecer, pois, a verdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/16
material, especialmente em se tratando do princípio da não-cumulatividade
insculpido no artigo 155, § 2o, I, da Constituição Federal.
(...)
No caso, sendo incontroversa a inexistência de prejuízo,
justamente pela pronta ação da requerente, ainda que formalmente
incorreta (e, a seguir o procedimento indicado na legislação estadual, não
seria imediata a retificação), não é devido o tributo.” (fls. 631/632)
Desta forma, em tendo a empresa autora estornado ou pago a
totalidade do valor dos créditos tidos como indevidos não há como subsistir a
cobrança do valor daqueles créditos no tal como se imposto devido fosse. Em
outros dizeres, não deve subsistir o AIIM 3.132.066 (fls. 27) na parte em
que exige do autor a importância de R$ 32.753,07 a título de obrigação
principal.
O MM Juízo “a quo” com razão deduziu que não é devido
qualquer tributo pela empresa autora, mas sua r. sentença merece reparo na
parte em que determinou a anulação integral do AIIM, eis que, conforme
transcrito, no caso dos autos a autuação não comporta somente tributo, mas
também multa por descumprimento de deveres acessórios.
Destaco que a própria sentença anota que “É certo que a
requerente, nos termos da legislação estadual, não poderia simplesmente
efetuar um lançamento a débito, a rigor inexistente, para compensar outro a
crédito, este indevido.” (fls. 632). O proceder irregular do autor é inconteste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/16
nos autos.
Assim, não obstante a inexistência de valores de tributo devidos
pela autora, conforme apontado em perícia e na r, sentença, reputo que a
multa aplicada pelo Fisco deve ser mantida, provido aqui parcialmente o
recurso da FESP.
Como dito, a multa em questão decorre de infringência a
obrigação tributária acessória e está capitulada no artigo 527, II, 'j' c/c §§
1o ao 10o da RICMS/00 (fls. 27), não se mostra excessiva ou confiscatória, e
deve ser aplicada independentemente de ter ocorrido ou não o estorno do
valor incorretamente creditado por previsão legal expressa, verbis:
“Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou
das obrigações acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, fica sujeito às
seguintes penalidades:
(...)
II - infrações relativas ao crédito do imposto:
(...)
j) crédito indevido do imposto, em hipótese não prevista nas
alíneas anteriores, incluída a de falta de estorno - multa equivalente a
100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou
não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/16
Como visto, a multa aplicada no AIIM 3.132.066 (fls. 27)
penaliza o contribuinte pelo apontamento do creditamento indevido sem
prejuízo do recolhimento das importâncias devidas.
Há que ser considerada, ainda, a independência entre as
infrações tributárias principais e as por descumprimento de obrigação
acessória, eis que as primeiras decorrem de ausência ou de incorreto
recolhimento de tributo, ao passo que as últimas se dão para repreender
diversas condutas dos contribuintes que dificultem ou causem embaraço à
fiscalização tributária. Em outros dizeres, as obrigações acessórias
subsistem ainda que demonstrado que não haveria tributo a pagar, ou
que tudo foi pago.
O autor admite que realizou creditamento indevido eis que
decorrente de serviços prestados por estabelecimentos transportadores
enquadrados no regime de Simples Nacional, os quais não transmitem
créditos de ICMS. O fato de ter feito espontaneamente os respectivos
estornos do crédito tomado indevidamente não o isenta da responsabilidade
de cumprir obrigações formais da legislação tributária.
Assim, não há que se falar em anulação da multa em questão ao
argumento de que não houve má-fé, dolo ou lesão ao erário eis que nos
termos do art. 136 do CTN “Salvo disposição de lei em contrário, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/16
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou
extensão do ato”.
Não pode a autora escolher o procedimento que melhor lhe
interessar para restituir crédito tomado indevidamente e se ver eximida de
arcar com multa pelo efetivo descumprimento confesso de obrigação
tributária acessória tão somente com base na alegação de que agiu de boa fé,
e o erro escritural se deu por mero equívoco.
A legislação tributária, como bem destacado pela Procuradoria
do Estado em suas razões recursais, impõe deveres específicos aos
contribuintes inclusive para permitir a devida fiscalização pela autoridade
fiscal, e para garantir efetividade à fiscalização que são aplicadas multas, por
vezes severas, na hipótese de descumprimento de obrigações tributária
acessórias.
Assim, as justificativas da autora quanto à multa aplicada
são insubsistentes, não sendo o caso de anular a autuação neste
particular.
Neste sentido vem decidindo esta C. Corte, verbis:
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Creditamento indevido.
Pedido de anulação do auto de infração e da decisão proferida no processo
administrativo. Interesse de agir configurado. Ajuizamento de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/16
fiscal que não impede pedido de anulação do débito tributário por meio de
ação autônoma. Julgamento antecipado da lide que não acarretou
cerceamento de defesa porque os elementos apresentados nos autos
permitiam o conhecimento direto do pedido, sem necessidade de dilação
probatória. Autora que não poderia ter adotado procedimento escritural
sem previsão legal, utilizando-se de metodologia própria para estorno
indevido de ICMS, quando o correto seria se creditar na entrada da
mercadoria.
Descumprimento
de
obrigação
acessória
que
gera
responsabilidade para o contribuinte ainda que não implique em prejuízo
ao erário. Multa de cem por cento do crédito tributário, reduzida para
cinquenta por cento, para não configurar efeito confiscatório. Precedente
do STF. Aplicação analógica do artigo 85, II, "f", da Lei 6374/1989.
Alegação de invalidade da disposição da Lei Estadual no 13918/2009, que
instituiu juros de mora de 0,13% ao dia, equivalente a 3,9% ao mês, sobre
os créditos tributários não solvidos até o vencimento. Sem evidência
aritmética da sua aplicação, pois consta do auto de infração atualização
pela taxa SELIC, que se presume esteja sendo aplicada. Sucumbência
recíproca, arcando cada parte com os honorários dos seus respectivos
patronos e com metade de todas as despesas do processo, sendo a parte do
Estado apenas em termos de reembolso. Recurso parcialmente provido.”
(...)
E, apesar de afirmar que não houve prejuízo ao Fisco,
razão pela qual a cobrança do imposto e da multa é indevida, não
atendeu às notificações para apresentação de documentos que
comprovassem a equivalência entre os créditos não escriturados e os
estornos de débitos do retorno.
Houve descumprimento de obrigação formal da
legislação tributária, cuja responsabilidade do contribuinte
independe de haver prejuízo ao erário, conforme dispõe o artigo 136
do Código Tributário Nacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15/16
(...)
(TJSP; Apelação Cível 0007209-75.2011.8.26.0053;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/04/2014; Data de Registro: 12/04/2014)
Em assim sendo, considerando que o AIIM 3.132.066 (fls. 27),
no valor histórico de R$ 78.037,94 para 30.06.2010, compreende imposto de
R$ 32.753,07, juros de mora de R$ 6.141,87 e multa de R$ 39.143,00, e
estando demonstrada a ausência de prejuízo efetivo à arrecadação, bem
como a efetiva ocorrência de infração a obrigação tributária acessória, é
de rigor seja dado parcial provimento ao recurso de apelação da FESP para
que seja determinada a anulação parcial do AIIM em questão, afastada a
exigência do tributo, e mantida a exigência da multa, recalculando-se, por
consequência o valor dos juros proporcionalmente.
Em assim sendo, de rigor seja parcialmente acolhido o recurso
da FESP, reformada a r. sentença que anulou o AIIM 3.132.066 (fls. 27) em
sua integralidade, para determinar a anulação apenas parcial daquele auto
de infração somente quanto ao valor de imposto devido (R$ 32.753,07
para 06/2010), mantida a exigibilidade multa nos termos do art. 527, II,
“J” c/c § 1o e 10o do RICMS/00 (R$ 39.143,00 para 06.2010), recalculado
o valor dos juros proporcionalmente ao que foi anulado.
Destaco que em momento algum o autor discute o valor da multa
aplicada, ou a reputa de confiscatória, sendo imperioso salientar que não
obstante tenha sido reconhecido não haver tributo a ser pago a multa foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013298-28.2011.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 16/16
aplicada com base no valor do crédito tido como indevido (e realmente era
indevido, tanto que o autor fez os estornos), o que decorre da Lei e é medida
congruente já que o valor das infrações deve espelhar com proporcionalidade
o vulto das operações/créditos autuados. Assim, o valor da multa não
comporta minoração.
Considerando que a r. sentença foi proferida à luz do CPC/2015,
e que houve sucumbência recíproca, os honorários de sucumbência ficam
fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o e incisos do
CPC/2015, a incidir sobre o proveito econômico de cada parte, ou seja, sobre
o valor que o autor efetivamente deixará de dispor quanto à parcela da
autuação que foi anulada, e quanto à FESP incidirá sobre a parcela da
autuação que restou mantida.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação da FESP.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora